Tribunal: TJDFT
Processo: 0708374-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se apelação interposta por RAIMUNDO BERNARDO DE SOUSA, em face à sentença que julgou prescrita a pretensão formulada na ação revisional, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Adoto parcialmente o relatório da sentença, que ora transcrevo (ID 15589157): “Cuida-se de processo de conhecimento, rito comum, entre as partes em epígrafe. Diz a parte autora que se dirigiu à agência do banco réu para sacar as cotas do PASEP e se deparou com um saldo que entende irrisório. Irresignada sobre o baixo saldo, solicitou os extratos do PASEP e a microfilmagem completa de sua conta PASEP e constatou, conforme suas expectativas, que houve depósitos anuais em sua conta individual do PASEP até o ano de 1988 (último ano em que houve depósitos de cotas), valores estes que, acrescidos de juros e correção monetária por um período tão longo, totalizariam um montante bem superior ao que o banco entende como devido. Requer a condenação do réu à restituição dos valores alegadamente desfalcados da conta do PASEP da parte autora e a condenação ao pagamento de danos morais, além dos ônus da sucumbência. Houve o deferimento da gratuidade da justiça (Num. 59581267) É, em síntese, o relatório”. Sobreveio sentença que julgou prescrita a pretensão do autor, in litteris, ID. 18263030: “Nestas condições, considerando que o saque do saldo da conta PASEP ocorreu em 1o.4.2014 (ID n. 59576155, p. 3), toma-se esta data como sendo a da última parcela a ser reajustada. Com tais argumentos, verifica-se que, entre a data do saque e a do ajuizamento da demanda, decorreu o quinquênio atinente à prescrição. Pelo exposto, resolvo o mérito da demanda, na forma do artigo 487, II, do CPC, para pronunciar a prescrição da pretensão autoral. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais, suspensa a exigibilidade, em face do disposto no artigo 98, § 3o, do CPC. ” Inconformado, RAIMUNDO BERNARDO DE SOUSA interpôs apelação (ID. 18263035). Sustentou, em síntese, a inocorrência da prescrição porquanto o termo inicial teria início apenas quando tomou conhecimento do ilícito provocado em sua conta, isto é, quando recebeu os extratos do banco em 04/11/2019. No mais, postulou a aplicação teoria da causa madura e reiterou os argumentos da inicial. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça deferida. Em contrarrazões, o Banco do Brasil suscitou a ilegitimidade passiva (ID 18263043). O processo foi sobrestado ante a determinação no IRDR 16 e no REsp 1895936/TO (Tema 1.150 do STJ) (ID 20606623). Intimadas, apenas o Banco do Brasil se manifestou sobre o julgamento do paradigma (ID 55658260). É o relatório. Decido. Ação ajuizada em 17/03/2020. Sentença proferida em 19/06/2020. Apelação interposta em 14/07/2020. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço recurso. Inicialmente, analiso as teses aventadas em contrarrazões. Da ilegitimidade A divergência jurisprudencial sobre a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil nas causas como a em análise e do lapso prescricional aplicável nessas demandas em que se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, foi pacificada pela Primeira Seção do STJ, ao apreciar o tema sob a sistemática dos recursos repetitivos nos seguintes termos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA. 1. As questões a serem definidas nesse Repetitivo são: a) a possibilidade ou não de o Banco do Brasil figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) qual o prazo prescricional a que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete - se o decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou o quinquenal estipulado pelo art. 1° do Decreto 20.910/1932; c) se o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao Pasep. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA FIGURAR NA DEMANDA 2. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) foi instituído pela Lei Complementar 8, de 3.12.1970, que prevê a competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado. A Lei Complementar 26, de 11.9.1975, unificou, a partir de 1o.7.1976, sob a denominação de PIS-Pasep, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e 8/70, respectivamente. 3. O art. 7o do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep compete ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, cabe creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep. 4. Destaque-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2o da LC 8/1970. Por força do art. 5o da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço. 5. O STJ possui o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda. 6. No entanto, no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.898.214/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 29.4.2021; AgInt no REsp 1.867.341/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 7.10.2021; REsp 1.895.114/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14.4.2021; AgInt no REsp 1.954.954/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25.3.2022; e AgInt no REsp 1.922.275/CE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 29.6.2021. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL 7. O Banco do Brasil S.A. aduz que ocorreu a prescrição do direito do autor em virtude da adoção do prazo quinquenal estabelecido no art. 1° do Decreto-Lei 20.910/1932, cujo termo inicial deveria ser a data do recolhimento das últimas contribuições para o Pasep, que, segundo a instituição financeira, ocorreu em 1988. 8. Contudo, o STJ possui orientação pacífica de que o prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. No caso em espécie, sendo a ação proposta contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, deve-se afastar a incidência do referido dispositivo, bem como da tese firmada no julgamento do Recurso Especial 1.205.277/PB, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, de que: "É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32" (grifei). 9. Assim, "as ações movidas contra as sociedades de economia mista não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/1932, porquanto possuem personalidade jurídica de direito privado, estando submetidas às normas do Código Civil." (AgInt nos EDcl no AREsp 1.902.665/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10.8.2022). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.795.172/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 27.5.2021; e AgInt no REsp 1.812.518/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21.8.2020. 10. Ressalte-se que não se emprega o prazo prescricional previsto no art. 10 do Decreto 2.052/1983, o qual prevê que "A ação para cobrança das contribuições devidas ao PIS e ao PASEP prescreverá no prazo de dez anos, contados a partir da data prevista para seu recolhimento". Isso porque no caso dos autos não se estão cobrando as contribuições, mas, sim, a indenização por danos materiais decorrente da má gestão dos depósitos. 11. Assim, nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos. DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL 12. O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências.(EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26.6.2020.) 13. Sobre a matéria em debate, o STJ tem precedentes: AgInt no REsp 1.928.752/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 23.6.2021; e REsp 1.802.521/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma DJe 30.5.2019. 14. Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. TESES JURÍDICAS A SEREM FIXADAS 15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. [...] 19. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023.)” Assim, diante desse novo paradigma legal e jurisprudencial, inclusive de caráter vinculante (art. 927, CPC), o entendimento consolidado a ser aplicado é da legitimidade passiva do Banco do Brasil. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço o recurso. Questão de fundo Trata-se de recurso de apelação interposto em face à sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito, em razão de prescrição da pretensão formulada. Primeiramente, conforme a atual Lei Processual, cabe ao relator julgar monocraticamente a causa, quando a decisão impugnada for contrária ao entendimento firmado em recursos julgados pela sistemática repetitiva (inteligência do artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil). A divergência jurisprudencial sobre o lapso prescricional aplicável nas demandas em que se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, foi pacificada pela Primeira Seção do STJ que, ao apreciar o tema sob a sistemática dos recursos repetitivos decidiu que “a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil”. Assim, diante desse novo paradigma legal e jurisprudencial, inclusive de caráter vinculante (art. 927, CPC), o entendimento consolidado a ser aplicado é da prescrição decenal. Segundo o princípio da actio nata, o prazo prescricional somente se inicia com a violação do direito (art. 189/CC). Desse modo, o direito de ação nasce apenas no momento em que a parte toma conhecimento do dano, ou seja, de saldo incompatível com o tempo de serviço. No caso, o recorrente tomou conhecimento de seu saldo PASEP quando realizou o saque de suas contas, em 01.04.2014. Salienta-se que, conforme o próprio recorrente afirma em sua apelação, o valor que lhe foi pago “após exaustivos anos de trabalho despendidos na carreira pública, como de direito, se dirigiu ao Banco do Brasil, munido da documentação pertinente, para sacar suas cotas do PASEP e, para sua infeliz surpresa, se deparou com a irrisória quantia de R$ 946,19 (Novecentos e quarenta e seis reais e dezenove centavos), conforme demonstrativo acostado (Anexo), no qual constavam registros referentes apenas ao período de 1999 em diante”. Assim, não há dúvidas que naquele momento a parte tomou conhecimento do dano e teve início a prescrição da pretensão. A ação foi ajuizada em 17/03/2020, isto é, seis anos após a violação do direito, razão pela qual não se operou a prescrição. Logo, a sentença deve ser cassada. Não é o caso de aplicar a teoria da causa madura. O art. 1.013, § 4o, do CPC estabelece: “Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau”. No entanto, verifica-se que a sentença foi proferida logo após a emenda a inicial, sem que o réu pudesse impugnar todas as teses alegadas da exordial e sem oportunizar às partes a especificação das provas que pretendiam produzir. Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à vara de origem para regular processamento. Sem honorários. Transitado em julgado, restituam-se os autos ao juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204